Tribunal: TJDFT
Processo: 0723649-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723649-75.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENTERCOMPANY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., ENTERCOMPANY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= A empresa apelante ENTERCOMPANY SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. pleiteia a desistência do recurso identificado sob ID 58381253, referindo-se também ao possível não conhecimento do recurso adesivo identificado sob ID 58381257. Diante disso, considerando que os advogados da empresa apelante possuem poderes para desistir do recurso (ID 58380997), HOMOLOGO o pedido de desistência, com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil. Em consequência, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC. Ante o exposto, fica prejudicada a inclusão do recurso na pauta de julgamento da 18a Sessão Ordinária Virtual, prevista para o período de 5 a 12 de junho do corrente ano. Transitada em julgado esta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem, com as anotações de praxe, especialmente quanto à exclusão de pauta. Intime-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator